Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701750-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE RODRIGUES GOIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos seus requisitos. Aduz a agravante que o dispositivo ESSURE tem lhe trazido inúmeras complicações de ordem clínica, advindas do defeito do produto, da prestação do serviço e da inconsequente implantação do referido contraceptivo, com graves riscos à sua vida e saúde. Destaca estudo científico realizado em 105 mulheres que relacionaram diversas complicações à utilização do contraceptivo. Informa que o laudo médico acostado aos autos conclui que o dispositivo ESSURE é a causa dos sintomas apresentados, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor. Desse modo, após discorrer sobre a presença dos requisitos para a concessão da medida, requer a antecipação total da pretensão recursal, atribuindo-se efeito ativo ao presente recurso, para assegurar-lhe o direito de retirada do Contraceptivo Essure de seu corpo. Brevemente relatado. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em uma análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Inicialmente, constata-se que o relatório médico, pertencente à rede privada de saúde (ID 69463254), afigura-se genérico, e já ter sido confeccionado para um grupo de mais de 100 mulheres, sem exame detalhado de cada paciente, tomando-se, por base, apenas, o relato da sintomatologia provocada pelo contraceptivo ESSURE.O laudo sequer encontra-se acompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados que atestem que os sintomas descritos são decorrentes da utilização do dispositivo contraceptivo. Também deixou a agravante de atender ao despacho de ID 70851778, a fim de se aferir a plausibilidade, quanto à urgência ou risco iminente, caso o procedimento de retirada do ESSURE não seja imediatamente realizado, sob pena de causar perfuração em outros órgãos, não tendo a agravante demonstrado agendamento de consulta prévia no Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade hospitalar responsável pela retirada do Essure, com bem destacado na decisão agravada. Ademais, da análise do conjunto probatório (pje 0730344-05.2020.8.07.0016), vislumbra-se, ainda, a necessidade de instrução probatória, com o exaurimento da cognição, para que seja certificado eventual comprometimento da saúde da agravante, em razão da manutenção do implante em seu organismo, Por ora, em cognição sumária, não se demonstra a negativa ou omissão do Poder Público em fornecer o tratamento postulado, devendo a decisão agravada ser mantida até julgamento do mérito do presente recurso (art. 1019, I, do CPC). Cabe destacar, por fim, que a Resolução-RE n. 457, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017, da ANVISA, que determinou a suspensão da importação, da distribuição e comercialização, do uso e da divulgação do produto "SISTEMAESSURE", foi posteriormente revogada pela RESOLUÇÃO-RE n. 1.846, DE 7 DE JULHO DE 2017, “considerando que a empresa [...] apresentou a documentação técnica em cumprimento à notificação de exigência referente ao registro do produto SISTEMA ESSURE.” Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora